Tribunal: TJBA
Processo: 8002577-65.2023.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002577-65.2023.8.05.0138

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

APELADO: MURILLO BENICIO SOUSA SILVA

Advogado(s)
:
LINIQUER LOUIS SOUSA ANDRADE

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA EM DUPLICIDADE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto por ITAU UNIBANCO S.A. contra decisão que negou provimento à apelação, na qual a instituição contestava sua responsabilidade pela ocorrência de cobrança em duplicidade, o reconhecimento de danos morais e a fixação de honorários advocatícios. A decisão recorrida determinou a condenação em danos morais e a aplicação da sistemática de juros e correção monetária segundo a legislação vigente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar a responsabilidade da instituição financeira em decorrência da cobrança em duplicidade; (ii) definir se houve configuração de dano moral; (iii) avaliar a adequação dos honorários advocatícios fixados; e (iv) estabelecer o índice de juros e correção monetária aplicável conforme as alterações promovidas pela Lei nº 14.905/2024.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade do banco agravante decorre da falha na prestação do serviço, constatada pela cobrança indevida de um valor debitado não autorizado na conta do consumidor, violando o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor (CDC), que prevê a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços.

4. O dano moral configura-se in re ipsa, ou seja, independe de comprovação específica dos prejuízos, já que a duplicidade de cobrança sobre recurso de natureza alimentar afeta a tranquilidade e dignidade do consumidor.

5. O valor da indenização por danos morais, fixado em R$ 3.000,00, atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, sendo adequado para compensar o dano sofrido e dissuadir a repetição da conduta lesiva.

6. Quanto aos honorários advocatícios, mantém-se o percentual de 20% sobre o valor da condenação, não havendo elementos que justifiquem sua redução.

7. A atualização monetária e os juros de mora devem observar a nova sistemática estabelecida pela Lei nº 14.905/2024, aplicando-se, a partir de 01/09/2024, a taxa SELIC deduzida do IPCA, com valor mínimo de 0 (zero) caso a SELIC seja negativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido em parte.

Tese de julgamento
:

1. A responsabilidade pela cobrança indevida é objetiva, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

2. O dano moral decorrente de cobrança em duplicidade configura-se in re ipsa.

3. A partir de 01/09/2024, a taxa SELIC deve ser aplicada aos juros de mora, deduzido o IPCA como índice de atualização monetária.

4. Caso a taxa SELIC apresente resultado negativo, será considerada igual a 0 (zero) para o cálculo dos juros no período de referência.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Agravo Interno n.º 8002577-65.2023.8.05.0138, em que figura como agravante e ITAU UNIBANCO S.A, – ME, e como agravado MURILLO BENICIO SOUSA SILVA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, a unanimidade de votos em DAR PROVIMENTO EM PARTE ao agravo interno para determinar, a partir de 01/09/2024, a incidência da taxa SELIC aos juros de mora, com dedução do IPCA, índice aplicável à correção monetária a contar da data em questão. Caso a taxa SELIC apresente resultado negativo, este será considerado igual a 0 (zero) para efeito de cálculo dos juros no período de referência, nos termos do voto do Relator.